Tribunal: TJDFT
Processo: 0722818-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESMEMBRAMENTO E DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PERDA DO OBJETO. PENHORA. DÉBITO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL REJEITADA. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERCENTUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Caso em que o agravante pleiteia destaque de verba honorária e consequente penhora de valores na conta do executado/agravado. Perda do objeto em razão de decisão superveniente à interposição do agravo, que assegurou ao advogado o recebimento dos honorários contratados.
2. Verba honorária constitui direito autônomo do advogado. Nos termos do artigo 24, §1o da Lei 8.906/94, desnecessário ajuizamento próprio de demanda para a execução dos honorários, sejam os arbitrados judicialmente, sejam os estipulados em contrato. 2.1. “1 - Nos termos dos artigos 23 e 24 da Lei n. 8.906/94, os honorários advocatícios incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, constituem direito autônomo do advogado, cuja execução pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que originados ou em autos apartados, conforme sua conveniência. 2 - Especificamente em relação aos honorários advocatícios contratuais estabelecidos entre as partes, a Lei no 8.906/94 também garante ao advogado a possibilidade de requerer, nos mesmos autos, a reserva de quantia a fim de pagamento de tal verba honorária, desde que faça juntar aos autos o seu contrato de honorários antes do mandado de levantamento ou de expedição do precatório. 3 - Não subsiste a necessidade de ajuizamento próprio de demanda para a execução dos honorários arbitrados no Feito originário e dos honorários advocatícios contratuais, tendo em vista o disposto nos artigos 22, § 1o e 24, § 1o, ambos da Lei n. 8.906/94, bem assim por não se vislumbrar o tumulto processual ou o conflito de interesses utilizados no decisum como fundamentos do indeferimento do pedido. 4 - Afasta-se a rejeição do pedido realizado pelos ex-patronos da Exequente, processando-se a execução de honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais nos próprios autos, com determinação, todavia, de regularização do pedido. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão 1284375, 07165489220208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Trata-se de penhora para pagamento de honorários advocatícios; estes constituem, nos termos do § 2o do art. 833, CPC ("hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem"), exceção à regra da impenhorabilidade.
4. O Col. Superior Tribunal de Justiça tem definido possibilidade de penhora de verbas de natureza salarial i) quando se destinar a pagamento de prestação alimentícia, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, assim como, seja qual for a natureza da dívida, quando ii) valores recebidos pelo executado excederem 50 salários mínimos mensais. 4.1. Embora o tema ainda não esteja pacificado neste TJDFT, o Superior Tribunal de Justiça, órgão constitucionalmente incumbido do papel de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, tem jurisprudência consolidada no sentido de que honorários advocatícios (contratuais ou sucumbenciais) têm natureza alimentícia, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o do CPC/2015, sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. 4.2. “2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. Precedentes: AgRg no REsp 1.397.119/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cuevas, Terceira Turma, DJe 14/02/2014; AgRg no AREsp 32.031/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 03/02/2014; AgRg no AREsp 387.601/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 28/10/2013; REsp 1.365.469/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26/06/2013; AgRg no REsp 1.206.800/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 28/02/2011.” (EDcl nos EAREsp 387.601/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 04/03/2015).
5. Destaca-se, contudo, que esse entendimento não pode ser aplicado de forma simplista e abstrata, desprezando as circunstâncias do caso em exame, sendo indispensável a necessidade de avaliar o impacto da penhora sobre o salário da parte devedora para que não haja grave comprometimento da sua subsistência básica e do seu núcleo essencial. 5.1. Uma vez reconhecida a possibilidade de incidência de penhora no salário do agravado para satisfação do crédito exequendo no que se refere a honorários advocatícios, defere-se ao juízo a quo a avaliação e definição dos limites da constrição de forma a não comprometer a subsistência da parte devedora.
6. Recurso parcialmente conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, parcialmente provido.